Tribunal: TJSP
Processo: 2148589-36.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação rescisória – Ação de obrigação de fazer cumulada com cominatória – Indeferimento da petição inicial – Apontamento de irregularidade da exordial, com concessão de prazo para sua emenda – Irregularidade não sanada no lapso fixado.

Transcorrido o prazo assinalado ao autor, não houve a emenda da inicial, não sendo sanada, portanto, a irregularidade a ela apontada. Desta forma, há de

Ementa:
Ação rescisória – Ação de obrigação de fazer cumulada com cominatória – Indeferimento da petição inicial – Apontamento de irregularidade da exordial, com concessão de prazo para sua emenda – Irregularidade não sanada no lapso fixado.

Transcorrido o prazo assinalado ao autor, não houve a emenda da inicial, não sendo sanada, portanto, a irregularidade a ela apontada. Desta forma, há de reconhecer-se que a inicial é inepta, consoante preconizam as regras dispostas nos artigos 330, IV, e 321 do Código de Processo Civil.

Petição inicial indeferida.